Tribunal: TJBA
Processo: 8055780-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8055780-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS

Advogado(s): EZIELMA BRAZ FERREIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA ATIVO FIXO PROVENIENTE DE OUTRO ESTADO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE NÃO DESCONSTITUÍDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO.

1. E
mbora sustente a Apelante que a hipótese dos autos seria de mera transferência de bem de ativo fixo entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
com referência ao código informado nas notas fiscais
, não é possível
comprovar tal fato
a partir simplesmente da análise dos documentos juntados aos autos,
sobretudo porque a Autoridade Fazendária fez constar a verificação de situação diversa da alegada.

2.
A
nalisando o Auto de Infração de ID 61629792, observa-se que a infração encontra-se assim descrita: “Deixou de recolher ICMS decorrente de diferença entre as alíquotas internas e interestaduais, na aquisição de mercadorias oriundas de outras unidades da Federação destinadas ao ativo fixo do próprio estabelecimento”,
gozando de presunção relativa de legitimidade e veracidade.

3.
al situação, ademais, afasta a
adequação à
tese
fixada
no Tema 1099 do STF: “
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055780-62.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

Presidente

Desa Maria da Purificação da Silva

Relatora